Tribunal: STF
Processo: RE 565886
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-05-08
Data de publicação: 2008-05-08

Ementa:
PIS E COFINS - IMPORTAÇÃO - LEI Nº 10.865/2004 - APLICAÇÃO NO TEMPO - BASE DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS - NATUREZA DA DISCIPLINA - LEI COMPLEMENTAR. Possui repercussão geral controvérsia sobre a aplicação da lei no tempo e a base de cálculo dos tributos considerada a disciplina mediante lei ordinária.